Tribunal: TJDFT
Processo: 0726500-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E RESPECTIVA PRESTAÇÃO. VÍNCULO OBRIGACIONAL COMPROVADO. PAGAMENTO DEVIDO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ART. 125, DO CPC. NÃO EXAMINADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
1. Aplica-se ao caso dos autos as normas de proteção e defesa do consumidor, na medida em que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Se o Hospital logrou comprovar a relação contratual estabelecida entre as partes, com a juntada do contrato de prestação de serviços hospitalares, devidamente assinado pelo autor; do custo do medicamento, que demonstra as despesas relativas ao seu fornecimento e a ausência do pagamento respectivo; deve lhe ser reconhecido o direito ao crédito cobrado.
2.1. Comprovado o vínculo obrigacional estabelecido entre as partes e a existência da dívida, torna-se imperiosa a responsabilização da apelante pelo pagamento do débito.
3. Ao prolatar a sentença que concluiu pela obrigação da parte autora ao pagamento das despesas decorrentes de sua internação, por força do art. 129, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o magistrado de origem deixou de examinar os efeitos da intervenção de terceiros e o fez, acertadamente, pois diante da sucumbência da parte autora, cabendo a ela, tão somente, o cumprimento da obrigação contraída frente ao hospital, não haveria de se cogitar em regresso da parte deste em relação ao plano de saúde.
3.1. O interesse no instituto da intervenção de terceiros esteve afeto à parte requerida na ação proposta pela autora em face do hospital, não se cogitando que possa ser demandado pela mesma, uma vez que optou pelo ajuizamento da ação em face somente do nosocômio.
3.2. Aplicação do art. 125, do CPC.
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa.